Tribunal: TJPA
Processo: 0010934-16.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5808 - Casamento
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010934-16.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCILENE COSTA FARIAS SALES

APELADO: RAIMUNDO NONATO TORRES SALES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

2. Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

3. Nos termos do artigo 19 § 6º da Lei 11340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Hipótese dos autos, em que não restou comprovado a persistência da situação de perigo à vítima.

4. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha), em trâmite perante Juízo da 3ª Vara de juizado de violência doméstica, em que é requerente L. C. F. S, ora apelante, e requerido RAIMUNDO NONATO TORRES SALES, ora apelado.

O Juízo Singular aplicou de imediato as medidas protetivas de urgência (ID. 5270477, fls. 1-2).

Após regular processamento, o feito foi sentenciado (ID. 5270480, fls. 5-6), com a seguinte parte dispositiva:

“[...] Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e a fim de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, mantenho as medidas protetivas de proibição do requerido se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 metros e de manter contato com ela, considerando que ele nada opôs acerca destas medidas. Revogo, entretanto, a medida de proibição do requerido frequentar a residência situada na Travessa Ezeriel Mônico de Matos, casa n.º 261, bairro: Guamá, Belém-PA, em vista da documentação juntada aos autos e não impugnado pela vítima, em especial a declaração de fl. 27, em que ele demonstra que o imóvel pertence a ambas as partes. Ressalto, outrossim, que as questões possessórias a respeito do imóvel devem ser apreciadas junto ao Juízo Cível competente.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Ratifico o prazo de 01 ano para a duração das medidas protetivas, fixado na decisão liminar. Observo que as medidas serão prorrogadas automaticamente enquanto durar a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, conforme Lei nº 13.979/2020. [...]”.

A requerente interpôs Apelação Cível (ID. 5270480, fls. 9-15), defendendo que não se conforma com a sentença no que se refere à revogação da medida de proibição do requerido frequentar a residência situada na Travessa Ezeriel Mônico de Matos, casa n.º 261, bairro: Guamá, Belém-PA.

Afirma que a revogação da aludida medida deixa a vítima vulnerável e impedida de frequentar o imóvel, vez que permitida a entrada do requerido. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões à apelação (ID. 5270481).

Distribuídos os autos a uma das turmas de Direito Público, houve declinação da competência para uma das turmas de Direito Privado (ID. 5317139).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do Apelo (ID. 10312138).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

À míngua de elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada, defiro a justiça gratuita. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que confirmou as medidas protetivas anteriormente deferidas, revogando tão somente a medida de proibição do requerido frequentar a residência situada na Travessa Ezeriel Mônico de Matos, casa n.º 261, bairro: Guamá, Belém-PA.

O inconformismo girou em torno da necessidade de proibição do requerido de frequentar o imóvel do ex-casal, uma vez que a apelante ainda relatar sofrer com os insultos e humilhações praticadas pelo apelado.

Entendo que não assiste razão à recorrente.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Ademais, as medidas protetivas previstas no art. 22 da mencionada lei têm por objetivo evitar situação de risco para a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. E, para tanto, deve ser verificado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária ampla dilação probatória, que deve ser aferida em eventual ação penal.

É certo que em situações de violência de gênero, nas quais os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos perante a Autoridade Policial, entendeu por bem deferir as medidas protetivas requeridas, por vislumbrar que a suposta conduta do requerido se enquadrava como violência de gênero em âmbito doméstico.

A apelante pleiteia a concessão das medidas protetivas em caráter indeterminado, entretanto, a Lei 11340/2006 dispõe em seu artigo 19 § 6º:

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Deste modo, a lei resguarda o direito a proteção da vítima enquanto durar a situação de risco, todavia, na situação posta, não resta comprovado que persiste a situação de risco.

No caso em tela, os fatos ocorreram em 2020 e, depois disso, já no ano de 2023, a requerente/apelante requereu novas medidas protetivas (autos de nº 0808460-34.2023.8.14.0401), em que houve pedido de desistência (ID. 94620257), já tendo sido proferida sentença de extinção sem resolução do mérito (ID. 94969771).

Portanto, não vislumbro motivos para alterar a sentença combatida.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024